Tribunal: STF
Processo: ARE 1354250
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 28, fl. 5):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos.



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação.



    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade.



    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.



    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.



    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo.



    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso.



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. “



    Opostos Embargos de Declaração pela UFPB (Vol. 32) e pelo ADUFPB (Vol. 35), apenas os primeiros foram providos em parte, nos termos da seguinte ementa (Vol. 54, fls. 2-4):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UFPB. SINDICATO. ADUFPB. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. TERMO FINAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL.



    1. Em suas razões recursais, o Sindicato insiste nas teses de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da citação e que seu termo final deveria ser a data de expedição do respectivo requisitório. Defende, ainda, a impossibilidade de dedução dos pagamentos administrativos e por meio da rubrica "decisão judicial".



    2. Por sua vez, a UFPB alega que a decisão colegiada embargada incorreu em obscuridade/omissões quanto à atualização monetária (requerendo a aplicação da TR até a expedição do precatório, em consonância com as ADI’s 4.357 e 4425). Assevera, ainda, que o Acórdão embargado teria incorrido em julgamento extra petita, tendo em vista que não há, no recurso do Sindicato, pleito relativo ao termo final dos juros de mora.



    3. Quanto à incidência da correção monetária, relativamente à repercussão geral (RE nº 870947-SE), decidiu a Suprema Corte que a correção monetária deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    4. A decisão embargada encontra-se em consonância com o decidido pelo STF, uma vez que determinou que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas ora perseguidas.



    5. Frisou-se que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto.



    6. A decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária, quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato.



    7. Diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução).



    8. Embargos de declaração da ADUFPB não providos. Aclaratórios da UFPB providos em parte (item 7).”



    No RE (Vol. 63), o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por meio de sua seção sindical em João Pessoa-ADUFPB, interpõe RE com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, no qual alega violação aos arts. 1º, III e IV; 5º, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX; da Carta Magna e ao RE 579.431-RG (Tema 96), com repercussão geral reconhecida.



     



    Assevera que os substituídos processuais obtiveram o direito ao recebimento da rubrica 3,17% por decisão transitada em julgado que determinou a implantação desse percentual nos vencimentos, o que ocorreu em outubro de 2001, com efeitos retroativos a janeiro daquele ano. 



    Assim, defende que não é possível excluir a incidência da verba honorária sobre os valores pagos sob a rubrica “decisão judicial transitada em julgado”, especialmente em relação ao ano de 2001 e até um ano após o trânsito em julgado. 



    Aduz que, quando da liquidação dos valores devidos, deve-se levar em consideração o valor total, compensando-se os valores já pagos administrativamente, sem, contudo, deduzir tais valores da base de cálculo da verba sucumbencial. 



    Sustenta que o TRF da 5ª Região equivocou-se ao se pronunciar acerca do termo final para a atualização e a incidência de juros na elaboração da conta, uma vez que, consoante o que foi determinado no RE 579.431/RS, a atualização deve ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV.



    Argumenta que não se pode determinar a compensação do percentual 3,17%, implantado nos contracheques dos substituídos a título de “decisão judicial transitada em julgado”, com o pagamento espontâneo dos valores na via administrativa, pois têm natureza jurídica distintas, um de obrigação de pagar e, o outro, de obrigação de fazer, pois, além de referirem-se a períodos distintos, trata-se de verba alimentar que não pode ser compensada, uma vez que não houve ação de cobrança por parte da UFPB para o recebimento desses valores. 



    Em seguida, o processo foi sobrestado para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (Tema 810) (Vol. 89).



    Julgado os declaratórios naquele precedente paradigma, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (i) quanto aos honorários advocatícios, o recorrente carece de interesse recursal; e (ii) no que tange à compensação dos valores e aos juros e à correção monetária (RE 579.431), as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acordão atacado, de modo a incidirem as Súmulas 283 e 284, ambas do STF.



    Em relação aos dispositivos constitucionais apontados como violados, foi negado seguimento ao RE, aplicando-se a Súmulas 636/STF e os Temas 660 e 339 da repercussão geral (Vol. 96, fls. 2-4).



    Irresignado, o ADUPB interpôs Agravo no qual sustenta que o recurso preenche todos os requisitos exigidos nos Enunciados 282 e 283, ambos desta CORTE. No mais, ratifica as razões do Recurso Extraordinário (Vol. 105).



    Simultaneamente, o Sindicato apresentou Agravo Interno dirigido ao TRF/5ª Região, o qual foi considerado prejudicado uma vez que, em face dessa impugnação, a Vice-Presidência do Tribunal decidiu revogar a decisão de negativa de seguimento do RE, mantendo-a somente naquilo que resultou na inadmissibilidade do apelo extremo. Assim, determinou-se a remessa dos autos ao STF (Vol. 128).



    É o relatório. Decido.



    No que toca à apontada afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Carta Maga, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que remanesce, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 28, fls. 2-4):



    “II. 1 Juros Moratórios e Correção Monetária



    A decisão agravada determinou incidência de correção monetária pela TR de julho/2009 até 25/03/2015, e após, pelo índice IPCA-E. 



    O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês. 



    Vale registrar que a jurisprudência desta eg. Corte firmou o entendimento de que a correção monetária incide a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    Por fim, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Terceira Turma, em casos análogos, em julgado recente, decidiu, no julgamento do RE 870.947/SE, que reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema em análise, que deve incidir a correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, in verbis;



    (…)



    Assim sendo, de acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial, e correção monetária a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    Portanto, não merece qualquer reparo a decisão agravada no que diz respeito ao índice aplicado quanto aos juros moratórios e tampouco quanto ao seu termo inicial. 



    Contudo, deve ser provido o recurso do Sindicato, a fim de que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas. 



    II.2 Compensação - valores pagos administrativamente



    Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade.



    (…)



    Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelo exequente, a título de atrasados, devem limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não à diminuição de tal montante. 



    Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 



    II.3 Honorários advocatícios - base de cálculos



    A decisão agravada definiu a base de cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes termos:



    (...)



    Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. 



    Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 



    II. 4 Incidência de Atualização e juros moratórios nos valores pagos administrativamente



     A parte agravante defende que os valores pagos administrativamente não podem sofrer atualização e incidência de juros de mora, motivo pelo qual entende que os valores pagos administrativamente tem que ser deduzidos em seus valores históricos, e não com atualização. 



    Entretanto, analisando a decisão agravada, verifica-se que esta não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. 



    Assim sendo, também não há interesse recursal da recorrente quanto ao presente ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo.



    (…)”



    Esse acórdão foi integrado pela decisão proferida nos Embargos de declaração, que, quanto aos consectários legais, consignou (Vol. 54, fls. 3-4):



    “No acórdão ora atacado frisou-se também que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, não haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto. 



    No entanto, observa-se que a decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato. 



    Assim sendo, e diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.”



    Verifica-se que o o apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles ) e 284 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia ), ambas do STF.



    Aliás, essa circunstância foi observada com percuciência pela decisão de inadmissibilidade do presente Recurso Extraordinário, como se depreende dos seguintes trechos a seguir transcritos (Vol. 96, fl. 3):



    “Acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios, foi examinada no item II.3 da fundamentação do acórdão recorrido, que considerou que "a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios", concluindo que "falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada". 



    No que toca à questão da compensação dos valores adimplidos na via administrativamente, o acórdão recorrido, no item II.2, da sua fundamentação, consignou: "Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica 'decisão judicial', pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. [...] Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelos exequente, a título de atrasados, devem limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não à diminuição de tal montante./Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos". 



    Portanto, quanto à discussão sobre a base de cálculos dos honorários advocatícios, a recorrente não atacou o fundamento no qual se arrimou o acórdão recorrido, segundo o qual, nesse ponto (cômputo das parcelas adimplidas na via administrativa para fins de cálculo dos honorários advocatícios), a parte exequente carece de interesse recursal, porque a providência pretendida já foi determinada na decisão agravada. Em verdade, as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado, de modo a incidir o teor das Súmulas n 283 e 284 do STF. 



    A parte recorrente aduz, ainda, que o acórdão recorrido violou o entendimento vinculante assentado no RE nº 579.431/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral, ao determinar que o termo final da incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. Ocorre que o acórdão do agravo de instrumento foi integrado pelo que restou assentado no julgamento dos embargos de declaração, no sentido de excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução), haja vista a proibição de julgamento extra petita. 



    Deixou a recorrente, contudo, de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na parte integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, na medida em que não apresentou razões para modificar o entendimento acerca da vedação de julgamento extra petita. Em verdade, as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão atacado, de modo a incidir o teor das Súmulas n 283 e 284 os do STF. 



    Com essas considerações, nestes pontos, INADMITO o Recurso Extraordinário.”



    Mesmo que fosse possível superar os óbices acima, eventual reversão do aresto atacado passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente